Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736947-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, contra o acórdão de ID 44755150. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 44707820. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 17:17:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador